Tribunal: TJDFT
Processo: 0714041-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714041-61.2020.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: ERNANI REGIO BENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE SALÁRIO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXCEÇÕES. AUSÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora os bens do devedor respondam pelo pagamento das suas dívidas, o legislador excepcionou aqueles considerados essenciais ou imprescindíveis à sua sobrevivência ou preservação de sua dignidade, alçados à categoria de impenhoráveis. Neste ponto, o artigo 833 do Código de Processo Civil apresenta rol de bens e direitos que estariam imunes a atos judiciais forçados e para a satisfação do crédito. 2. Salienta-se que a regra da impenhorabilidade não é absoluta, comportando exceções – artigo 833, §§ 1o ao 3o do Código de Processo Civil. In casu, por se tratar de recurso financeiro oriundo de salário e fora das exceções apontadas pelo dispositivo legal, a verba seria impenhorável, pois essencial para a subsistência do devedor. 3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o ao 6o, § 5o, todos da Lei 10.820/2003, 373, inciso II, 797 e 805, todos do CPC, alegando, em suma, a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade de verba salarial que consta no artigo 833 do Estatuto Processual vigente. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados do STJ e de diversos tribunais estaduais a título de paradigmas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada afronta aos artigos 1o ao 6o, § 5o, todos da Lei 10.820/2003, 373, inciso II, 797 e 805, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017